Tribunal: TJSP
Processo: 2273456-04.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Pretensão de remoção de veículo penhorado. Questão decidida por decisão anterior à agravada, que, inclusive, já foi objeto de agravo. Impossibilidade de reanálise da questão antes de esta ser feita pelo primeiro grau, sob pena de supressão de instância. Recurso não provido.